Tribunal: TJDFT
Processo: 0746849-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746849-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação, nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, ora agravada. Afirma que a decisão viola a coisa julgada, por permitir aplicação de outro índice fora dos limites do título coletivo transitado em julgado. Invoca observância ao Tema Repetitivo 905 do STJ. Defende que a execução não pode prosseguir até o trânsito em julgado da impugnação conforme exegese do art. 100, §§ 1o e 3o, da CF c/c 535, § 3o, I, do CPC, pois o Juiz, antes de julgar o incidente, não poderá requisitar o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal, pois incorreria em fracionamento, que é vedado pelo § 8o do Art. 100 da CF. Suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria em debate é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 em tramitação no STF e do Tema 1.169 do STJ. Este é o relatório. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), observando-se a existência concomitante da probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável para que seja deferida a medida liminar em sede de urgência (art. 300 do CPC). Quanto ao pedido de suspensão da tramitação do presente processo em virtude da pendência do tema 1170 do STF, tem-se a ponderar que não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, descabida a suspensão do processo. Lado outro, no Tema 1169 do STJ, a tese afetada restou assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Verificando-se que “o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169.” (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023). Passo ao mérito. O título executivo decorre da ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos, Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que este foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há 27 anos. Apresentados os cálculos pelo credor, o Distrito Federal manifestou impugnação, rejeitada pelo MM. juízo a quo com a seguinte orientação para cálculo do valor exequendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; SELIC a partir de 09/12/2021 (ID 175046819 dos autos de referência) Pois bem. O argumento de violação da coisa julgada não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Por esta razão, devem ser aplicados os parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Ademais, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação, e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021 - Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressai da peça de ingresso que o credor utilizou como correção monetária os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal no período pretendido, totalizando R$ 16.408,17. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL aponta que o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. A decisão hostilizada não se encontra em harmonia com o acórdão n. 1666189 proferido pelo Conselho Especial desta Corte que firmou entendimento de que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A partir de 30/06/2009 deve passar a incidir o IPCA-E no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE: 3/3/2023). Segundo consta da tabela de correção monetária da Justiça Federal (TRF1 - Cálculos, Custas e Despesas Processuais), o índice adotado no período pretendido é a SELIC, e não o INPC como sedimentado no acórdão referido. Dada a divergência de entendimento, DEFIRO a liminar pretendida para dar efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator